Tribunal: TCU
Processo: 027.020/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Universidade Federal do Oeste do Pará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13853/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso IV, do Regimento Interno e em conformidade com a orientação fixada no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em determinar a exclusão lógica do ato de admissão adiante relacionado da base de dados do sistema e-Pessoal, por duplicidade, bem como em orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal a adotar as medidas pertinentes para assegurar que situações da espécie recebam tratamento adequado em suas rotinas de análise: 1. Processo TC- Processo 027.020/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Rildo Goncalves de Moura (XXX.440.282-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.